Tribunal: TJSP
Processo: 0004485-33.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Alienação fiduciária em garantia. Leilão extrajudicial. Notificação do devedor remetida ao endereço constante do contrato e pessoalmente recebida pelo devedor fiduciante. Título que, em seus aspectos formais, preenche os requisitos para registro. Eventual declaração da inexistência da comunicação, ou de vício em sua realização, que deverá ser objeto de análise em ação

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS. Alienação fiduciária em garantia. Leilão extrajudicial. Notificação do devedor remetida ao endereço constante do contrato e pessoalmente recebida pelo devedor fiduciante. Título que, em seus aspectos formais, preenche os requisitos para registro. Eventual declaração da inexistência da comunicação, ou de vício em sua realização, que deverá ser objeto de análise em ação própria, de natureza contenciosa. Dúvida julgada improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Registro: 2020.0000282840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004485-33.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
RAFAEL DE LUCA PERASSOLI, é apelado OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO CARLOS.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA)
(Presidente),
LUIS
SOARES
DE
MELLO
(VICE
PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO (DECANO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO) E DIMAS
RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO).
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
3
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566
Apelante: RAFAEL DE LUCA PERASSOLI
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de São Carlos
Voto no 31.127
REGISTRO DE IMÓVEIS. Alienação fiduciária
em garantia. Leilão extrajudicial. Notificação do
devedor remetida ao endereço constante do
contrato e pessoalmente recebida pelo devedor
fiduciante. Título que, em seus aspectos formais,
preenche os requisitos para registro. Eventual
declaração da inexistência da comunicação, ou de
vício em sua realização, que deverá ser objeto de
análise em ação própria, de natureza contenciosa.
Dúvida julgada improcedente. Recurso provido.
1. RAFAEL DE LUCA PERASSOLI interpõe apelação
contra r. sentença de fl. 127/131, que julgou procedente a dúvida suscitada
pelo 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos, São
Paulo, para negar o registro da escritura pública de venda e compra de
imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica
Federal, após a consolidação da propriedade em poder desta.
A Nota de Exigência indicou como motivos de recusa do
ingresso do título:
“01. Leilão (Art. 27 da Lei Federal 9.514/97):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
4
a) Consta da cláusula 31, parágrafo 4o do contrato que deu
origem ao registro n.o 06 da matricula n.o 144.128, o
seguinte: “O público leilão (primeiro e/ou segundo) será
anunciado mediante edital único com prazo de 10 (dez)
dias, contados da primeira divulgação, publicado por 3
(três) dias, ao menos, em um dos jornais de maior
circulação no local do imóvel ou outro de comarca de
fácil acesso, se, no local do imóvel, não houver imprensa
com circulação diária”.
b) Conforme se verifica na cópia autenticada dos editais
publicados nos dias 15 de junho de 2018, 27.06.2018 e
04 de julho de 2018, bem como da Ata da sessão do 1o
leilão público no 1030/2018/CPA/BU, fica evidenciado
que se promove o leilão com licitante em comarca
diversa daquela em que situado o bem imóvel.
Pelo exposto acima, fica esta serventia impossibilitada
em proceder ao registro pretendido. Obs. Esta exigência
tem amparo no Art. 27, §2o-A e §2o-B da Lei Federal
9.514/97, c/c. ainda com o V. Acórdão
APC n.o
1007423-92.2017.8.26.0100 da Comarca de São Paulo,
publicado no D.O.E., aos 14.08.2018.”
O apelante sustenta, em suma, que com o advento da Lei
n.o 13.465/2017 as intimações ao devedor fiduciante pelo credor fiduciário
devem ser por correspondência dirigida ao endereço constante do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
5
celebrado; o devedor fiduciante foi devidamente intimado; o edital de
leilão foi publicado em duas datas diferentes; a alteração ao procedimento
de intimação do devedor pela Lei n.o 13.465/2017, por ser mais eficaz,
deve ser tida com válida.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fl. 162/164).
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Com efeito, o Oficial de Registro de Imóveis, atuando
como profissional do Direito, tem obrigação de promover o exame
exaustivo de qualificação que se destina a afastar do registro os títulos que
não preenchem os requisitos legais para sua inscrição.
Essa é a redação do Item 38, do Capítulo XX das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:
38 - É dever do Registrador proceder ao exame exaustivo
do título apresentado. Havendo exigências de qualquer
ordem, deverão ser formuladas de uma só vez, por
escrito, de forma clara e objetiva, em formato eletrônico
ou papel timbrado do cartório, com identificação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
6
assinatura do preposto responsável, para que o
interessado possa satisfazê-las ou requerer a suscitação
de dúvida ou procedimento administrativo.
No caso, verifica-se que a nota devolutiva de fl. 07,
qualifica negativamente o título pelos seguintes motivos: a) os editais dos
leilões não foram publicados no local da situação do imóvel; e b) o leilão
foi realizado em local diverso da situação do imóvel, sem previsão legal ou
contratual.
A propósito, cumpre anotar que, embora tenha sido o
contrato celebrado no ano de 2011 (fl. 72/101), o procedimento de
expropriação se deu já na vigência da Lei no 13.465/17, que incluiu o § 2o,
item "a", ao art. 27 da Lei no 9.514/97:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu
nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da
data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
(...)
§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste
artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão
comunicados ao devedor mediante correspondência
dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive
ao endereço eletrônico.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
7
No caso concreto, há indicação correta de notificação do
devedor no endereço contratual, conforme se verifica dos documentos de
fl. 114 em exata correspondência com o devedor e endereço de fl. 72/101.
No mais, foram promovidos os leilões nas modalidades
virtual e presencial, e, além disso, houve publicação do edital em jornal de
grande circulação nacional em três datas distintas, quais sejam: 15/06/2018,
27/06/2018 e 04/07/2018 (fl. 16/18).
Em decorrência, não há qualquer vício na publicação do
edital que possa ser reconhecido em procedimento de dúvida.
De igual modo ocorre com a realização do leilão
presencial em Comarca diversa, pois, de forma concomitante, também se
realizou o ato de forma virtual, em endereço da Internet divulgado no
Edital que foi publicado em jornal de grande circulação nacional (Diário
Comércio Indústria & Serviços).
Assim, diante da informação de que o credor fiduciário
realizou prévia comunicação dos leilões ao devedor fiduciante (fl. 114) não
cabe impedir o registro da escritura de compra e venda, observando-se,
ademais, que eventual declaração da inexistência da comunicação, ou de
vício em sua realização, deverão ser obtidas pelo devedor em eventual ação
própria, a ser movida contra todos os interessados.
Por fim, a forma de publicação do edital e de realização
dos leilões não se confundem com a situação verificada por este Col.
Conselho Superior da Magistratura no julgamento da Apelação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566

Apelação Cível no 0004485-33.2019.8.26.0566 -Voto no 31.127 - São Carlos -
Аνάφη
8
1007423-92.2017.8.26.0100; naquele caso, o edital foi publicado em jornal
que não tinha circulação no local do imóvel e, além disso, o leilão, apenas
se realizou pela modalidade física na Comarca de Vitória, Estado do
Espírito Santo, sem autorização no respectivo contrato de alienação
fiduciária.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica